Tribunal: TJES
Processo: 5019899-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019899-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO KAO YIEN REIS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019899-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO KAO YIEN REIS

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E MORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para autorizar o depósito judicial de valor incontroverso (R$ 32.297,86), com o objetivo de suspender a cobrança de encargos futuros e evitar a negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, no bojo de ação revisional de juros de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada, especificamente se há probabilidade do direito quanto à abusividade dos juros remuneratórios e se o depósito de valor apurado unilateralmente possui o condão de afastar os efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes em sede de tutela provisória exige, cumulativamente, o questionamento do débito, a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea, conforme o REsp nº 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36).

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano da Lei da Usura, configurando-se abusividade apenas quando a taxa contratada supera significativamente a taxa média de mercado.

5. Constatado, via Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, que os juros aplicados no contrato (13,50% ao mês) são inferiores à média de mercado para o período (entre 15,15% e 15,31% ao mês), resta afastada, em cognição sumária, a tese de abusividade.

6. A Lei nº 14.690/2023 (Programa Desenrola Brasil) é inaplicável ao caso, pois a vigência encerrou-se em 21 de maio de 2024, data anterior aos fatos narrados.

7. O depósito de montante calculado unilateralmente pelo devedor não possui efeito liberatório nem afasta a mora, conforme a Súmula 380 do STJ, especialmente quando a apuração do valor devido demanda dilação probatória e análise técnica contábil sob o crivo do contraditório.

8. A incidência de encargos contratuais pactuados e a possibilidade de negativação configuram exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento, inexistindo perigo de dano irreparável que justifique a intervenção liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

2. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

3. Juros remuneratórios em contratos bancários apenas são considerados abusivos se demonstrada cabalmente a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. O depósito judicial de valores apurados unilateralmente pelo consumidor não autoriza a suspensão da exigibilidade dos encargos contratuais sem a demonstração inequívoca da ilegalidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III e art. 51, § 1º; Lei nº 14.690/2023, art. 1º, parágrafo único; Resolução CMN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24 a 36), Relª Minª Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 380; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por LUCIANO KAO YIEN REIS e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCIANO KAO YIEN REIS
contra a r. decisão do id. 16981587, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação revisional de juros abusivos de cartão de crédito com pedido de tutela de urgência”, registrada sob o nº 5038183-35.2025.8.08.0048, ajuizada pelo agravante em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
.

Em suas razões (id. 17100220), o recorrente alega, em síntese, que o pedido de tutela provisória de urgência não tem por objeto a revisão definitiva das cláusulas contratuais, mas apenas a autorização do depósito judicial do valor que entende incontroverso (R$ 32.297,86 – trinta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), a fim de suspender a cobrança de encargos futuros até decisão judicial definitiva.

Narra que o indeferimento fundou-se na suposta ausência de prova da abusividade e na necessidade de dilação probatória, o que, segundo sustenta, não se aplica às medidas de urgência requeridas.

Sustenta que o agravado reiteradamente se recusa a apresentar o descritivo de evolução da dívida, o que inviabiliza a apuração exata do débito e transfere ao consumidor o ônus indevido de produzir tais informações.

Aduz que as faturas juntadas demonstram a cobrança de encargos superiores a 400% ao ano, em aparente violação ao art. 28, §1º, da Lei nº 14.690/2023 e à Resolução CMN nº 4.549/2017, que limitam o valor total dos encargos ao montante principal da dívida.

Salienta que as recusas do agravado em aceitar o pagamento à vista e em fornecer memória de cálculo violam o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a manutenção da decisão agravada compromete o equilíbrio financeiro do consumidor, tornando impagável a dívida pela incidência sucessiva de juros sobre juros, além de expor o recorrente à negativação indevida.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a autorização para depósito judicial do valor original do débito, equivalente a R$ 32.297,86 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), sem juros e encargos, até julgamento final do recurso, e a imediata suspensão da cobrança de juros futuros e encargos incidentes sobre a dívida objeto da ação revisional.

Decisão proferida no id. 17132037, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 18333501 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCIANO KAO YIEN REIS
contra a r. decisão do id. 16981587, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação revisional de juros abusivos de cartão de crédito com pedido de tutela de urgência”, registrada sob o nº 5038183-35.2025.8.08.0048, ajuizada pelo agravante em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
.

Em suas razões (id. 17100220), o recorrente alega, em síntese, que o pedido de tutela provisória de urgência não tem por objeto a revisão definitiva das cláusulas contratuais, mas apenas a autorização do depósito judicial do valor que entende incontroverso (R$ 32.297,86 – trinta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), a fim de suspender a cobrança de encargos futuros até decisão judicial definitiva.

Narra que o indeferimento fundou-se na suposta ausência de prova da abusividade e na necessidade de dilação probatória, o que, segundo sustenta, não se aplica às medidas de urgência requeridas.

Sustenta que o agravado reiteradamente se recusa a apresentar o descritivo de evolução da dívida, o que inviabiliza a apuração exata do débito e transfere ao consumidor o ônus indevido de produzir tais informações.

Aduz que as faturas juntadas demonstram a cobrança de encargos superiores a 400% ao ano, em aparente violação ao art. 28, §1º, da Lei nº 14.690/2023 e à Resolução CMN nº 4.549/2017, que limitam o valor total dos encargos ao montante principal da dívida.

Salienta que as recusas do agravado em aceitar o pagamento à vista e em fornecer memória de cálculo violam o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a manutenção da decisão agravada compromete o equilíbrio financeiro do consumidor, tornando impagável a dívida pela incidência sucessiva de juros sobre juros, além de expor o recorrente à negativação indevida.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a autorização para depósito judicial do valor original do débito, equivalente a R$ 32.297,86 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), sem juros e encargos, até julgamento final do recurso, e a imediata suspensão da cobrança de juros futuros e encargos incidentes sobre a dívida objeto da ação revisional.

Contrarrazões no id. 18333501 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] É, no que interessa, o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a autora pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter liminar, necessária a verificação da presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, o autor alega abusividade nos juros aplicados em parcelamentos automáticos de fatura de cartão de crédito, bem como a recusa da instituição financeira em aceitar a quitação antecipada do débito à vista. Aponta que os juros aplicados violam o limite estabelecido pela Lei nº 14.690/2023 e pela Resolução CMN nº 4.549/2017 , e requer autorização para depositar judicialmente o valor que entende incontroverso, qual seja, R$ 32.297,86.

Como se sabe, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados (Súmula 380 do STJ). Para tanto, necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.

Pois bem. No caso vertente, a parte autora pretende depositar apenas o que reputa ser devido, calculado unilateralmente. Ocorre que o mero depósito do importe incontroverso não é suficiente para liberar o devedor dos efeitos da mora, salvo se patente a ilegalidade das parcelas discutidas em juízo, o que não se vislumbra na hipótese em juízo de cognição sumária.

Embora as taxas de juros indicadas nas faturas (ids. 80771591, 80771597, 80771598, 80771602, 80772958, 80772977) se mostrem elevadas e a alegação de violação à Lei nº 14.690/2023 e à Resolução CMN nº 4.549/2017 aparente plausível, a exata apuração da abusividade e o recálculo do débito demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente, nesta fase, o cálculo unilateral apresentado pelo autor.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que o valor incontroverso, para fins de afastar a mora, não pode ser considerado o montante declarado unilateralmente pela parte, mas sim aquele alcançado após dilação probatória e fixação judicial.

De tal modo, não se pode admitir que a realização do depósito em juízo dos valores apurados unilateralmente pelo próprio devedor tenha o condão de, liminarmente, modificar o contrato celebrado, tampouco afastar a mora ou impedir a inclusão da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Por conseguinte, em razão da não comprovação, nesta fase processual, do requisito da probabilidade do direito alegado, o pleito de tutela de urgência deve ser indeferido.

À luz do exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. [...]

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 17132037, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Observa-se que o agravante é titular de cartão de crédito originalmente emitido pelo Banco Credicard e posteriormente incorporado pelo agravado, com o qual contraiu dívida em razão de inadimplemento de faturas entre março e outubro de 2025, exceto no mês de maio. Em razão desse fato, o banco recorrido promoveu dois parcelamentos automáticos, nos quais aplicou juros que variaram entre 397,18% e 483,80% ao ano. O agravante alega que foi impedido de efetuar o pagamento à vista do débito pelo banco, que se recusou a fornecer o descritivo da dívida e insistiu em parcelamento com encargos adicionais, inclusive ao ser instado pelo PROCON.

Assim, o pedido do agravante está arrimado em alegada abusividade das taxas de juros aplicadas sobre o saldo devedor de cartão de crédito e na sua pretensão de elisão da mora mediante o depósito de valor apurado unilateralmente pelo consumidor.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, há muito, os critérios para a concessão de medida liminar que importem em abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes (Temas Repetitivos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), vejamos:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Na hipótese vertente, de fato, o agravante questiona o débito existente entre as partes, contudo, em uma breve consulta ao sistema do Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais), possível identificar que a taxa média de juros para os contratos de cartão de crédito no período de abril a setembro de 2025 variavam de 15,31% e 15,15 ao mês e 452,75% e 443,34% ao ano, ao passo que na avença firmada entre as partes os juros estão fixados em 13,50% ao mês e 366,78% ao ano, inferiores, portanto, à própria média de mercado.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Dessa forma, estando os valores inferiores à média de mercado, não há, a princípio, que se falar em abusividade contratual, sem prejuízo de um reexame posterior quando do mérito recursal.

Ademais, a Lei nº 14.690/2023, que instituiu o “Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes – Desenrola Brasil”, invocada pelo agravante, não possui aplicabilidade ao caso dos autos, pois, segundo consta no parágrafo único do artigo 1º, o programa teve duração até terá duração até 31 de dezembro de 2023, com encerramento definitivo em 21 de maio de 2024.

Para além desse ponto, a apuração do quantum efetivamente devido demanda, invariavelmente, dilação probatória e análise técnica contábil, não sendo possível o reconhecimento de abusividades nesta estreita via cognitiva.

A simples apresentação de cálculos unilaterais, baseados na exclusão total de encargos contratuais antes do contraditório, não é suficiente para conferir a verossimilhança necessária à concessão da tutela antecipada neste momento preambular.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o valor indicado como incontroverso carece de comprovação objetiva de sua composição, de forma que a autorização para depósito judicial com efeito liberatório ou para suspensão da exigibilidade dos encargos contratuais exige, no mínimo, a formação do contraditório para que a instituição financeira possa apresentar os contratos e a memória de cálculo que justificam a cobrança, permitindo ao Judiciário aferir, com segurança, a probabilidade do direito alegado.

Nos termos do enunciado sumular n. 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", portanto, sem a demonstração inequívoca da cobrança abusiva, inviável nesta via estreita de agravo de instrumento — não há como afastar, liminarmente, os efeitos da inadimplência.

Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão dos juros remuneratórios de contrato bancário depende da comprovação de significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações similares . A simples alegação de abusividade dos juros não justifica, por si só, a concessão de tutela provisória para depósito judicial de valores incontroversos ou suspensão de medidas de restrição de crédito, sem a devida demonstração de verossimilhança das alegações e perigo de dano. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, § 1º; REsp nº 1 .061.530/RS. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.821 .182/RS, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06 .2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.908.735/SP, rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0010198-94 .2019.8.08.0014, rel . Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 24.05 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072003720248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Quanto ao perigo de dano aventado pelo recorrente, embora os encargos financeiros possam elevar o saldo devedor, tal fato, por si só, não configura risco de dano irreparável, visto que, a princípio, a inserção dos juros sobre o saldo devedor constitui mero exercício regular do direito da instituição financeira, que agiu nos termos pactuados.

Portanto, entendo que não foram preenchidos os pressupsotos do artigo 300 para a concessão da tutela provisória de urgência, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019899-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO KAO YIEN REIS

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCIANO KAO YIEN REIS
contra a r. decisão do id. 16981587, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação revisional de juros abusivos de cartão de crédito com pedido de tutela de urgência”, registrada sob o nº 5038183-35.2025.8.08.0048, ajuizada pelo agravante em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
.

Em suas razões (id. 17100220), o recorrente alega, em síntese, que o pedido de tutela provisória de urgência não tem por objeto a revisão definitiva das cláusulas contratuais, mas apenas a autorização do depósito judicial do valor que entende incontroverso (R$ 32.297,86 – trinta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), a fim de suspender a cobrança de encargos futuros até decisão judicial definitiva.

Narra que o indeferimento fundou-se na suposta ausência de prova da abusividade e na necessidade de dilação probatória, o que, segundo sustenta, não se aplica às medidas de urgência requeridas.

Sustenta que o agravado reiteradamente se recusa a apresentar o descritivo de evolução da dívida, o que inviabiliza a apuração exata do débito e transfere ao consumidor o ônus indevido de produzir tais informações.

Aduz que as faturas juntadas demonstram a cobrança de encargos superiores a 400% ao ano, em aparente violação ao art. 28, §1º, da Lei nº 14.690/2023 e à Resolução CMN nº 4.549/2017, que limitam o valor total dos encargos ao montante principal da dívida.

Salienta que as recusas do agravado em aceitar o pagamento à vista e em fornecer memória de cálculo violam o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a manutenção da decisão agravada compromete o equilíbrio financeiro do consumidor, tornando impagável a dívida pela incidência sucessiva de juros sobre juros, além de expor o recorrente à negativação indevida.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a autorização para depósito judicial do valor original do débito, equivalente a R$ 32.297,86 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), sem juros e encargos, até julgamento final do recurso, e a imediata suspensão da cobrança de juros futuros e encargos incidentes sobre a dívida objeto da ação revisional.

Contrarrazões no id. 18333501 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] É, no que interessa, o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a autora pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter liminar, necessária a verificação da presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, o autor alega abusividade nos juros aplicados em parcelamentos automáticos de fatura de cartão de crédito, bem como a recusa da instituição financeira em aceitar a quitação antecipada do débito à vista. Aponta que os juros aplicados violam o limite estabelecido pela Lei nº 14.690/2023 e pela Resolução CMN nº 4.549/2017 , e requer autorização para depositar judicialmente o valor que entende incontroverso, qual seja, R$ 32.297,86.

Como se sabe, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados (Súmula 380 do STJ). Para tanto, necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.

Pois bem. No caso vertente, a parte autora pretende depositar apenas o que reputa ser devido, calculado unilateralmente. Ocorre que o mero depósito do importe incontroverso não é suficiente para liberar o devedor dos efeitos da mora, salvo se patente a ilegalidade das parcelas discutidas em juízo, o que não se vislumbra na hipótese em juízo de cognição sumária.

Embora as taxas de juros indicadas nas faturas (ids. 80771591, 80771597, 80771598, 80771602, 80772958, 80772977) se mostrem elevadas e a alegação de violação à Lei nº 14.690/2023 e à Resolução CMN nº 4.549/2017 aparente plausível, a exata apuração da abusividade e o recálculo do débito demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente, nesta fase, o cálculo unilateral apresentado pelo autor.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que o valor incontroverso, para fins de afastar a mora, não pode ser considerado o montante declarado unilateralmente pela parte, mas sim aquele alcançado após dilação probatória e fixação judicial.

De tal modo, não se pode admitir que a realização do depósito em juízo dos valores apurados unilateralmente pelo próprio devedor tenha o condão de, liminarmente, modificar o contrato celebrado, tampouco afastar a mora ou impedir a inclusão da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Por conseguinte, em razão da não comprovação, nesta fase processual, do requisito da probabilidade do direito alegado, o pleito de tutela de urgência deve ser indeferido.

À luz do exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. [...]

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 17132037, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Observa-se que o agravante é titular de cartão de crédito originalmente emitido pelo Banco Credicard e posteriormente incorporado pelo agravado, com o qual contraiu dívida em razão de inadimplemento de faturas entre março e outubro de 2025, exceto no mês de maio. Em razão desse fato, o banco recorrido promoveu dois parcelamentos automáticos, nos quais aplicou juros que variaram entre 397,18% e 483,80% ao ano. O agravante alega que foi impedido de efetuar o pagamento à vista do débito pelo banco, que se recusou a fornecer o descritivo da dívida e insistiu em parcelamento com encargos adicionais, inclusive ao ser instado pelo PROCON.

Assim, o pedido do agravante está arrimado em alegada abusividade das taxas de juros aplicadas sobre o saldo devedor de cartão de crédito e na sua pretensão de elisão da mora mediante o depósito de valor apurado unilateralmente pelo consumidor.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, há muito, os critérios para a concessão de medida liminar que importem em abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes (Temas Repetitivos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), vejamos:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Na hipótese vertente, de fato, o agravante questiona o débito existente entre as partes, contudo, em uma breve consulta ao sistema do Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais), possível identificar que a taxa média de juros para os contratos de cartão de crédito no período de abril a setembro de 2025 variavam de 15,31% e 15,15 ao mês e 452,75% e 443,34% ao ano, ao passo que na avença firmada entre as partes os juros estão fixados em 13,50% ao mês e 366,78% ao ano, inferiores, portanto, à própria média de mercado.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Dessa forma, estando os valores inferiores à média de mercado, não há, a princípio, que se falar em abusividade contratual, sem prejuízo de um reexame posterior quando do mérito recursal.

Ademais, a Lei nº 14.690/2023, que instituiu o “Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes – Desenrola Brasil”, invocada pelo agravante, não possui aplicabilidade ao caso dos autos, pois, segundo consta no parágrafo único do artigo 1º, o programa teve duração até terá duração até 31 de dezembro de 2023, com encerramento definitivo em 21 de maio de 2024.

Para além desse ponto, a apuração do quantum efetivamente devido demanda, invariavelmente, dilação probatória e análise técnica contábil, não sendo possível o reconhecimento de abusividades nesta estreita via cognitiva.

A simples apresentação de cálculos unilaterais, baseados na exclusão total de encargos contratuais antes do contraditório, não é suficiente para conferir a verossimilhança necessária à concessão da tutela antecipada neste momento preambular.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o valor indicado como incontroverso carece de comprovação objetiva de sua composição, de forma que a autorização para depósito judicial com efeito liberatório ou para suspensão da exigibilidade dos encargos contratuais exige, no mínimo, a formação do contraditório para que a instituição financeira possa apresentar os contratos e a memória de cálculo que justificam a cobrança, permitindo ao Judiciário aferir, com segurança, a probabilidade do direito alegado.

Nos termos do enunciado sumular n. 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", portanto, sem a demonstração inequívoca da cobrança abusiva, inviável nesta via estreita de agravo de instrumento — não há como afastar, liminarmente, os efeitos da inadimplência.

Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão dos juros remuneratórios de contrato bancário depende da comprovação de significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações similares . A simples alegação de abusividade dos juros não justifica, por si só, a concessão de tutela provisória para depósito judicial de valores incontroversos ou suspensão de medidas de restrição de crédito, sem a devida demonstração de verossimilhança das alegações e perigo de dano. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, § 1º; REsp nº 1 .061.530/RS. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.821 .182/RS, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06 .2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.908.735/SP, rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0010198-94 .2019.8.08.0014, rel . Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 24.05 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072003720248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Quanto ao perigo de dano aventado pelo recorrente, embora os encargos financeiros possam elevar o saldo devedor, tal fato, por si só, não configura risco de dano irreparável, visto que, a princípio, a inserção dos juros sobre o saldo devedor constitui mero exercício regular do direito da instituição financeira, que agiu nos termos pactuados.

Portanto, entendo que não foram preenchidos os pressupsotos do artigo 300 para a concessão da tutela provisória de urgência, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)